Tribunal: TJDFT
Processo: 0705988-45.2021.8.07.0004
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. LEI 911/1969. CORRESPONDÊNCIA ELETRÔNICA. SUBSTITUIÇÃO. PREVISÃO LEGAL. AUSÊNCIA. EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. DETERMINAÇÃO. DESCUMPRIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Afiguram-se intransponíveis os comandos insculpidos no art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei 911/1969, regramento que recai sobre as ações de busca e apreensão de veículos automotores, amparadas em pacto de alienação fiduciária em garantia, sendo certo que a devolução da carta registrada enviada ao endereço constante do contrato celebrado entre as partes, subscrita pelo próprio obrigado, ou por outrem que lhe faça as vezes, é o meio apto à comprovação em mora do devedor.

2. Ausente previsão legal para que a remessa de correspondência eletrônica ao inadimplente possa ser tomada como a notificação extrajudicial a que se refere o art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei 911/1969, admite-se a determinação judicial de extinção do feito fundamentada na inércia do autor em aditar ou completar a petição inicial.

3. O desatendimento da parte autora às ordens de emenda acarreta o indeferimento da petição inicial e, consequentemente, a extinção do processo, nos termos do art. 330, IV, c/c o art. 485, I, ambos do Código de Processo Civil.

4. Recurso desprovido.